Tribunal: TJDFT
Processo: 0740324-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740324-87.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LEAL DA COSTA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 31995946, tendo em vista que o juízo de primeiro grau determinou o desbloqueio dos valores. Publique-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator